Tribunal: TJDFT
Processo: 0002642-84.2018.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
I - A prescrição retroativa da pretensão punitiva é aferida com base na pena concreta, após o trânsito em julgado para a acusação ou desprovido o seu recurso.
II - Nos termos art. 109, VI, CP, a pena de 4 (quatro) meses de reclusão prescreve no prazo de 3 (três) anos.
III - Transcorrido prazo superior a três anos entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, é de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.
IV - Recurso provido. Prescrição reconhecida de ofício.